Tribunal: TJDFT
Processo: 0745895-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GASS-GPS. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de fazer consistindo em restabelecer o pagamento da GPS – Gratificação de Políticas Sociais nos proventos de aposentadoria, e à obrigação de pagar quantia certa a título de diferenças desde a supressão da gratificação até a reimplantação do pagamento; pedido alternativo: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de ressarcimento das contribuições previdenciárias que teriam incidido sobre a gratificação. Recurso da parte autora postula a procedência do pedido principal (restabelecimento da gratificação nos proventos). O réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido alternativo procedente.
2 – Ilegitimidade. A legitimidade (art. 18 do CPC) refere-se à pertinência subjetiva da demanda, a indicar que o direito de ação deve ser exercido por e contra as pessoas que se encontram vinculadas por um conflito de interesses. No caso em exame, não obstante a relação jurídica de direito material tenha se estabelecido entre o autor, aposentado, e o Instituto de Previdência, que tem personalidade jurídica própria em relação ao Distrito Federal, o art. 4o., § 2o., da Lei Complementar Distrital 769/2008 estabelece a responsabilidade civil subsidiária do ente federativo para o custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes em caso de insuficiência financeira do Instituto, de modo que tem interesse em defender a correção de atuação deste. A matéria é pacífica na jurisprudência do Egrégio TJDFT (07040573320198070018 - (0704057-33.2019.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, 7a Turma Cível Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, DJE: 24/05/2021). Preliminar que se rejeita.
3 – Prescrição. Gratificação por Atividade em Serviço Social – GASS. Gratificação em Políticas Sociais – GPS. A Turma de Uniformização pacificou o entendimento de que “O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32.” (Súmula 31). A supressão da referida vantagem ocorreu em abril de 2019 em cumprimento às decisões 25/2019 e 1152/2019 do TCDF. Não há, pois, prescrição a ser reconhecida.
4 – Gratificação por Atividade em Serviço Social – GASS. Gratificação em Políticas Sociais – GPS. Admissibilidade da supressão. Sobre a supressão da GPS ou GASS dos proventos dos aposentados da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, a Turma de Uniformização firmou o entendimento de que: "Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.183/2013 [rectius 5.184/2013] têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO".” (Súmula 35). O autor foi aposentado em 2018 (ID 15692902), após o marco legal, e teve suprimidos os valores constantes da ficha financeira de ID 15692900. A discussão acerca da natureza da gratificação restou superada com o posicionamento adotado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais. Nesse quadro, o servidor não tem direito ao restabelecimento do pagamento da verba.
5 – Contribuição previdenciária sobre a gratificação. Ausência de recolhimento. Não há elementos no processo que indiquem o recolhimento de contribuição previdenciária sobre a GASS-GPS. A gratificação não integrou a base de cálculo para a contribuição previdenciária constante nas fichas financeiras dos períodos indicados. Antes da aposentadoria a base de cálculo era composta de vencimento, adicional por tempo de serviço, GDS e auxílio alimentação. Após a aposentadoria, apenas da GDS. Nesse contexto, não há valor de contribuição previdenciária para ser ressarcido (ID 15692900 – PAG 1-15). Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.
6 – Recursos conhecidos. Recurso do autor não provido. Recurso do réu provido. O autor-recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27 Lei 12.153/2009).
E